Tribunal: TJSP
Processo: 2055047-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Habeas corpus - Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" -Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco -

Ementa:
Habeas corpus - Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão da pandemia "Covid-19" -Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2055047-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Várzea Paulista, em que é impetrante
WELIKRIS SILVA PEREIRA e Paciente DANIEL LEONARDO DA SILVA DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055047-27.2020.8.26.0000 -Voto no 41.125
2
Voto no 41.125
Habeas-corpus no 2055047-27.2020.8.26.0000
Comarca: Várzea Paulista
Juízo de origem: 1a Vara Judicial
Impte(s): Welikris Silva Pereira
Pacte(s): Daniel Leonardo da Silva de Souza
Habeas corpus - Art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 -
Impetração visando assegurar ao paciente o deferimento da
prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, em razão
da pandemia “Covid-19” -Não é automática a concessão de
prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada
indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que
não integra grupo de risco - Não se vislumbra o alegado
constrangimento ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Welikris Silva Pereira impetra
o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Daniel Leonardo da
Silva de Souza, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Judicial do
Foro de Várzea Paulista.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente foi preso em flagrante aos 11/10/2019 pela prática, em tese, de crime
previsto no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03, sendo que a
Autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de prisão domiciliar
sem a adequada fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055047-27.2020.8.26.0000 -Voto no 41.125
3
Afirma que não faz sentido o paciente
permanecer custodiado, em razão da pandemia do Coronavírus, requerendo a
reconsideração da decisão, com base na recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça.
Assevera que o direito à saúde está
ameaçado diante do cenário atual de Pandemia, ademais os presídios
continuam como foco de propagação de doenças, acenando com a
possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere.

Assegura que o crime foi cometido sem
violência ou grave ameaça a pessoa, destacando os princípios da
fragmentariedade e da intervenção mínima, a ensejar somente o acionamento
dos bens juridicamente relevantes.
Ressalta a inexistência de aparato médico
suficiente para controlar eventual surto do Covid-19, no âmbito do sistema
prisional.
Pleiteia, liminarmente, a concessão de
prisão domiciliar ao paciente, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de
habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
12/13, pelo Des. Marco Antônio Cogan.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 15/16.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055047-27.2020.8.26.0000 -Voto no 41.125
4
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 20/29, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme se extrai da leitura das
informações prestadas pela Autoridade tida como coatora, o paciente foi
preso em flagrante no dia 11/10/2019, pela prática, em tese, do artigo 16,
parágrafo único, inc. IV, da Lei 10.826/03, porquanto mantinha em depósito
uma arma de fogo calibre 32, marca Taurus, com numeração suprimida (fls.
99/104 dos autos principais).
Em 20/03/2020, foi indeferida a prisão
domiciliar ao ora paciente, sob o argumento de que o delito é grave,
equiparado a hediondo; presentes os requisitos do art. 312 e 313, ambos do
Código de Processo Penal; indícios de autoria e materialidade; além de ser
portador de maus antecedentes, destacando que as medidas cautelares seriam
insuficientes e inadequadas para impedir a reiteração criminosa, mantendo,
por fim, a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls.
220/221).
Em que pesem às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática
de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055047-27.2020.8.26.0000 -Voto no 41.125
5
discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, não se comprovou que o
paciente sofra de qualquer doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de
risco, além de não demonstrada a ausência de equipe médica no local.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ de
02/04/2020).
Cabe referir que ao paciente é imputada a
prática de delito grave, equiparado a hediondo, que traz consequências sociais
irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua
custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2055047-27.2020.8.26.0000 -Voto no 41.125
6
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada, como no caso.
Demais disso, as medidas cautelares
alternativas ao cárcere seriam inadequadas, insuficientes e gerariam
sentimento de impunidade, ainda mais se tratando de crime tão nefasto, como
o porte de arma com numeração suprimida, que não raro serve como porta de
entrada a inúmeras outras condutas delitivas.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator